Tribunal: STF
Processo: RE 1464962
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. FÉRIAS INDENIZADAS. ABONO DE FÉRIAS. VALE TRANSPORTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ABONO ASSIDUIDADE. FOLGAS NÃO GOZADAS. SEGURO DE VIDA. AUXÍLIO SAÚDE. AUXÍLIO CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA.



    1. Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que concedeu, em parte, o pedido em ação mandamental para excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/1991 os seguintes valores: abono de férias, convênio de saúde (somente valores arcados pelo empregador e desde que os serviços médicos sejam assegurados a todos os trabalhadores da empresa), vale transporte (pago em dinheiro ou não); auxílio alimentação (apenas quando fornecido in natura), férias indenizadas, auxílio creche, folga não gozada, abono assiduidade, auxílio educação e seguro de vida (desde que contratado pelo empregador em prol de um grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficie a cada um deles). Também foi garantida a repetição do indébito, seja através da compensação na via administrativa ou pela via da restituição, mediante expedição do competente requisitório, observada a prescrição quinquenal e o disposto no art. 170-A do CTN e art. 26-A, da Lei 11.457/2007.



    2. A apelação da Fazenda Nacional sustenta a impossibilidade de se dispensar obrigação estabelecida legalmente destacando que qualquer valor pago a pessoa física, em virtude de trabalho prestado com habitualidade, integra o salário de contribuição e, consequentemente, sujeita-se à incidência das contribuições previdenciárias respectivas. Nesse sentido defende a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio educação, cuja exclusão somente poderia se operar caso preenchidos os requisitos previstos no art. 28, §9º, t da Lei 8.212/1991. Aduz que a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o auxílio creche limita-se até os cinco anos de idade do filho do empregado. Defende a impossibilidade de restituição administrativa de valores indevidamente recolhidos, reconhecidos por decisão judicial, e pede que a devolução de valores anteriores ao ajuizamento da ação seja limitada a hipótese de compensação administrativa. Requer a condenação da impetrante no pagamento de custas, ainda que de forma proporcional.



    3. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir a abrangência da contribuição patronal no tocante às seguintes rubricas: férias indenizadas; abono de férias; vale transporte; auxílio alimentação in natura; abono assiduidade; folgas não gozadas; seguro de vida; convênio de saúde; auxílio educação e auxílio creche.



    4. A contribuição previdenciária incide sobre verbas de natureza remuneratória e salarial, enquanto contraprestações devidas pelo empregador e destinadas a retribuir o desempenho da atividade laboral, na forma do art. 22 da Lei 8.212/1991.



    5. Por força de expressa determinação contida no art. 28, § 9º, alíneas 'd', 'e', 'f', 'q', da Lei 8.212/1991, as férias indenizadas, o abono de férias, o vale transporte/combustível, não integram o salário de contribuição, assim como os valores pagos a título de assistência médica, hospitalar e odontológica, disponibilizada aos funcionários, seja prestado diretamente ou através de plano de saúde, conforme também prevê o art. 458, parágrafo 2º, III e IV, da CLT. Já no que concerne ao auxílio alimentação, não há o que falar na incidência de contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT, conforme entendimento da Corte Superior. (REsp 1736427. 2ª Turma, Relator: Herman Benjamin, DJE 28/11/2018).



    6. A não incidência da contribuição previdenciária sobre o abono de férias também está prevista no art. 144 da CLT e a natureza indenizatória desta verba foi reconhecida em diversos julgados do STJ e deste Tribunal. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.455.290/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017 e AgRg no REsp n. 1.559.401/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2015; 08049725020204058100, Relator Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgado em 06/05/2021; 08102238320194058100, Relator Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julgado em 01/07/2021.



    7. Da mesma forma, as folgas não gozadas pagas ao empregado não constituem ganho habitual e possuem natureza indenizatória o que afasta a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes: 08009106420204058100, Relator Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgado em 4/3/2021; 08007054320134058500, Relator Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julgado em 25/2/201. No mesmo sentido, não incide a contribuição previdenciária patronal sobre o abono assiduidade e/ou produtividade (REsp 743.971/PR, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 3/9/2009).



    8. Consoante a jurisprudência do STJ, seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, não incidindo, assim, a contribuição previdenciária, sendo irrelevante a expressa previsão de tal pagamento em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não individual. Precedentes: REsp n. 660.202/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/6/2010; AgRg na MC n. 16.616/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/4/2010; AgInt no AREsp n. 1.069.870/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018.



    9. A referida Corte de superposição também tem jurisprudência firmada quanto à não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio educação, pois, constituindo-se como investimento na qualificação de empregados, não pode ser considerado como salário "in natura". Precedentes: REsp n. 1.586.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 24/5/2016 e REsp n. 1.491.188/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014.



    10. No entanto, deve ser observada, com relação ao auxílio educação, a condição imposta pela alínea "t" do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991, segundo a qual a exclusão da base de cálculo das verbas relativas a plano educacional, ou bolsa de estudo, deve visar à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394/1996.



    11. Ainda para fazer jus à exclusão sobredita, a verba não pode ser utilizada em substituição de parcela salarial e o seu valor, considerado individualmente, não deve ultrapassar 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior.



    12. Relativamente ao auxílio-creche, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.146.772/DF, em 24/2/2010, da Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual "o auxílio-creche funciona como indenização, não integrando, portanto, o salário de contribuição para a Previdência. Inteligência do enunciado n. 310 daSúmula do STJ". Impõe-se registrar que, nos termos da alínea 's' do §9º do art. 28 da Lei 8.212/1991, tal isenção do auxílio creche deve respeitar o limite de 6 anos de idade.



    13. Deve ser assegurado às impetrantes, observado o prazo quinquenal e o trânsito em julgado exigido pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional, o direito à repetição do indébito com atualização monetária pela Taxa SELIC, nos termos da Lei 9.250/95, excluído qualquer outro indicador de atualização monetária, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, REsp. nº1.111.175/SP, de relatoria da Ministra Denise Arruda, julgado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973.



    14. A sentença garantiu a repetição de indébito seja através da compensação na via administrativa ou pela via da restituição, mediante expedição do competente requisitório. Dessa forma o que se permitiu pela via administrativa foi a compensação, mas não a restituição administrativa dos valores indevidamente recolhidos conforme alegou a apelante.



    15. Destaque-se, no entanto, que, acaso as impetrantes optem pela repetição do indébito por meio da expedição de precatório, arrimando-se no que prescreve a acima a Súmula 461 do STJ, os efeitos financeiros retroagirão à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores. Correta a sentença neste ponto.



    16. Essa intelecção resulta da interdição à produção de efeitos pretéritos em sede de ação mandamental, circunstância que fulmina a restituição do indébito tributário anterior à impetração, ante os termos das Súmulas 269 (O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança) e 271 (Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria), ambas do STF.



    17. Incabível a pretensão da recorrente visando o pagamento proporcional das custas processuais porquanto as impetrantes tiveram a quase totalidade dos seus pedidos acolhidos, caracterizando-se sua sucumbência mínima.



    18. Remessa necessária e apelação, em parte, providas apenas a fim de que sejam observadas as disposições das alíneas 't' e 's' do § 9º da Lei 8.212/1991 para que as verbas relativas ao auxílio educação e auxílio creche sejam excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXV; 149; 195, I, "a"; 201; § 11; 212, § 5º, e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente